Tribunal: TJMT
Processo: 1036941-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036941-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR PAIVA AMARAL - CPF: 063.697.713-76 (ADVOGADO), ROMULO RAFAEL CORDEIRO - CPF: 020.802.791-22 (AGRAVANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RÔMULO RAFAEL CORDEIRO contra a decisão monocrática deste Relator proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1066517-24.2024.8.11.0041, que manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelo ora agravante.

Nas razões do recurso, de Id. 273201386, o agravante aduz que a decisão recorrida teria se baseado em interpretação equivocada da presunção relativa da hipossuficiência econômica da parte, prevista no artigo 99, §3o, do CPC.

Assegura que o relator indeferiu o pedido de assistência judiciária ao fundamento de que os extratos bancários do agravante demonstram movimentação financeira incompatível com o estado de miserabilidade, todavia, os valores movimentados são provenientes de seu pró-labore como sócio-gerente da empresa RW Cordeiro Moto Peças e Serviços Ltda. ME, bem como de operações necessárias para pagamento de despesas fixas, como o financiamento de veículo.

Defende que a mera movimentação financeira não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência, especialmente porque sua renda líquida mensal seria inferior a três salários mínimos.

Argumenta, ainda, que o valor de sua renda líquida não é suficiente para cobrir adequadamente o custo de vida básico, conforme estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Cita precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça de São Paulo, que concederam a gratuidade da justiça a pessoas com rendimentos semelhantes.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta não foi apresentada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiro, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático deste Relator que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício e, após oportunizar a juntada de documentos, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei no 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, na forma do que preleciona o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Na hipótese dos autos, como bem esclarecido na decisão agravada (Id. 268391782), não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, inexiste nos autos prova robusta a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira.

Embora devidamente intimado para apresentar os comprovantes de renda x despesas em grau recursal, o recorrente deixou o prazo transcorrer
in albis.

Em razão disso, foi procedida a análise do pedido com base apenas nos documentos encartados com a peça recursal, quais sejam: o pro-labore retirado pelo agravante na condição de sócio gerente da empresa RW CORDEIRO MOTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME e extratos bancários de movimentação de set/2024 a dez/2024, nos quais é possível verificar ampla movimentação financeira com depósitos e transferência de valores expressivos entre contas bancárias de sua titularidade, o que prejudicado o deferimento do pedido de gratuidade, podendo o recorrente, se assim desejar,
adequar suas despesas para melhor atender a realidade atual e arcar com as custas processuais.

Nesse particular, inexistindo provas no sentido de demonstrar a real necessidade de o recorrente se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, há de ser mantida a decisão de indeferimento de primeiro grau.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada obstar o deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir,
arcar ao menos com as custas processuais, ainda diante da possibilidade de parcelamento.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025